Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em caso de sucumbência recursal, cabe ao Tribunal, em regra, majorar os honorários fixados na instância a quo, e não fixar novos na fase recursal.

2. Não configura omissão a ausência de majoração de honorários recursais quando não houve a fixação de tal verba na decisão recorrida.

3. De acordo com o STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.